Tribunal: TJSP
Processo: 1010561-65.2018.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Males colunares - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Males colunares - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser obedecida a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação somente na fase de cumprimento de sentença, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, do CPC.

TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e da suspensão do processo.

REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE, observada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1010561-65.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MOISES BENEDITO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO EM PARTE à remessa necessária, observada a suspensão do
processo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1010561-65.2018.8.26.0348 - Mauá
2
VOTO No 2667
REMESSA NECESSÁRIA No 1010561-65.2018.8.26.0348 - Mauá
APELANTE: Juízo Ex Officio
APELADO: Moises Benedito da Silva
INTERESSADO: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
JUIZ: Rodrigo Soares
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Males
colunares - Laudo pericial bem fundamentado -
Incapacidade parcial e permanente comprovada -
Nexo - Configuração - Presente relação de causa e
efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou
diminuição da capacidade laborativa - Indenização
infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no
8.213/91: “§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria.” - Nada
obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema
862
-
Aplicabilidade
da
suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de
auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser obedecida a
orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal -
JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em
vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da
caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação somente na
fase de cumprimento de sentença, consoante o
disposto no art. 85, §4o, II, do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do
auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e
da suspensão do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1010561-65.2018.8.26.0348 - Mauá
3
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE, observada a
suspensão do processo.
Adoto o relatório da sentença (fls. 152/158) e acrescento que o
pedido da presente ação acidentária foi julgado parcialmente procedente,
condenando a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, devido a partir da
cessação do último auxílio-doença (28.03.2018), observado o quanto disposto no
art. 104, §6o do Decreto no 3.048/99 e acrescido dos consectários legais. Referida
sentença condenou a autarquia em honorários advocatícios fixados em 15%,
incidentes sobre o quantum devido até a prolação do decisum. Houve
determinação de remessa necessária.
Não houve interposição de recursos (fls. 169).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que durante os vínculos empregatícios
mantidos com as empresas mencionadas na inicial, desempenhando a função
de açougueiro, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, experimentando
doença em membros superiores e males colunares, com a consequente
redução de sua capacidade laborativa. Em razão disso, requereu, em síntese, a
concessão de auxílio-acidente.
Compulsando os autos, quanto ao histórico recente de benefícios,
verifico concessão de auxílios-doença previdenciários, NB 31/602.006.139-0, de
01/06/2013 a 21/08/2013; NB 31/605.171.790-4, de 18/02/2014 a 06/03/2014 e NB
31/622.157.502-1, de 02/03/2018 a 28/03/2018 (fls. 86/87).
Realizada perícia médica judicial acompanhada de vistoria
ambiental pelo doutor Renato Mari Neto (fls. 125/132), o expert constatou que:
“Quanto à moléstia de ombro também citada na
inicial, deve-se considerar que a queixa nesse
sentido apresentada à perícia é pouco consistente;
não há informes específicos de tratamento, e no
exame
físico
não
foram
obtidas
respostas
condizentes com as tais referências diagnósticas.
Portanto, não cabe o reconhecimento de doenças
em atividade, que mereçam ser aqui discutidas. (...)
De outra parte, é necessário considerar que a
condição de trabalho avaliada in loco na vistoria,
levou ao reconhecimento de risco biomecânico no
estudo causal da moléstia em discussão. Assim
sendo, ainda que se considere o antecedente
mórbido escoliose como condição favorecedora, e
embora relativo o valor do risco biomecânico,
entende-se que a participação do trabalho como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1010561-65.2018.8.26.0348 - Mauá
4
fator agravante no processo evolutivo deve ser
considerado. Portanto, cabível o reconhecimento
de nexo causal entre a afecção estudada e o
trabalho.
3. Incapacidade
Apesar da relativa estabilidade no momento, existe
déficit
funcional
de
membro
coluna
pela
sintomatologia persistente e limitante, e também de
agravação com complicações importantes se
submetido ao trabalho avaliado. A condição
restritiva atual deve ser considerada como definitiva
e reduz a capacidade laborativa do Autor para
atividades que demandem maiores exigências
funcionais de coluna.” (fls. 131 g.n.)
O trabalho técnico realizado foi bem fundamentado e não
combatido cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Como visto, a incapacidade laborativa parcial e permanente do
trabalhador e o nexo causal foram seguramente demonstrados, não havendo
qualquer dúvida quanto à redução funcional decorrente do mal colunar
diagnosticado e da relação deste com as atividades profissionais exercidas ao
longo dos anos.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que o segurado faz jus à concessão do auxílio-acidente.
No tocante ao termo inicial do benefício, dispõe o art. 86 da Lei no
8.213/91, em seu § 2o, que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença (29.03.2018).
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP,
selecionados como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito
dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado “o termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e
86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é de
ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1010561-65.2018.8.26.0348 - Mauá
5
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da questão.
O pagamento do auxílio-acidente será suspenso sempre que o
autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
por obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30 de junho de 2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 Repercussão
Geral) pelo colendo Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança após 30 de junho de 2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) deverão ser apreciadas por ocasião da fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do
Código de Processo Civil).
Por fim, diante da procedência do pedido de concessão de
benefício, agora confirmada pela Turma Julgadora, e da suspensão do feito em
cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, suscetível de
causar efetivo prejuízo o autor, concedo de ofício a tutela de urgência para
imediata implantação do auxílio-acidente.
Vale lembrar a possibilidade de concessão de tutelas provisórias
urgentes e de cumprimento de medidas cautelares já deferidas, ainda que haja
determinação de suspensão processual determinada no julgamento de ação
sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
questão de ordem decidida em 24/5/2017).
Não bastasse, o artigo 497 do Código de Processo Civil autoriza que
o magistrado, em ações que tenham por objeto a obrigação de fazer ou não
fazer, se procedente o pedido, conceda a tutela específica a fim de assegurar-
lhe o cumprimento.
Dessa forma, fica desde já determinada a expedição de ofício ao
INSS para imediato cumprimento da tutela.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando contribuir para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1010561-65.2018.8.26.0348 - Mauá
6
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
1010561-65.2018.8.26.0348
- Nome do segurado:
Moises Benedito da Silva
- Benefício concedido:
Auxílio-acidente
- DIB:
29.03.2018
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Consigno que os autos deverão aguardar a solução do tema
referido em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à remessa
necessária, observada a suspensão do processo.
Servirá cópia da presente como ofício à autarquia.
MARCO PELEGRINI
Relator